Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724027-36.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francinaldo José Rodrigues Barros contra a sentença (ID 21436540) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do demandado. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$82.738,41), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 21436509). Opostos embargos de declaração (ID 21436543), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 21436548), o apelante tece argumentos acerca da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda, devendo o processo retomar seu curso regular e ser aplicada a teoria da causa madura para viabilizar o enfrentamento do mérito por essa instância recursal. Afirma que a contestação apresentada pelo apelado na fase de conhecimento carece de impugnação específica, sendo genérica, situação que reclama a plicação do art. 341 do CPC, segundo o qual presumem-se verdadeiras as alegações de fato constantes na inicial não impugnadas. Retoma a tese de que houve má gestão do fundo do PASEP pelo apelado, o que gerou os danos pelos quais busca reparação. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Contrarrazões no ID 21436552, nas quais o réu suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Argui a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. As questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, ao prazo prescricional aplicável e ao termo inicial do prazo prescricional, nas demandas em que é alegada eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, foi submetida ao e. STJ na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR n. 71/TO, sob a relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que, em r. decisão de 12/03/21, determinou: “(...) com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se.” Em consulta processual ao IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), o incidente foi julgado pela e. Câmara de Uniformização, cujo acórdão n. 1336204 foi publicado no DJe em 19/05/21. Em 15/06/21, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso especial e, 16/06/21, o Exmo. Presidente deste e. TJDFT determinou, “nos termos do artigo 982, § 3o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o processo”. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. À Secretaria da Segunda Turma Cível para retirada de pauta. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora